Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-91.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000037-91.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARILDA MOREIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

RECURSO SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO. PARTE AUTORA HIPOSSUFICIENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REFORMA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §4º DO CPC. CAUSA MADURA. MUNICÍPIO DE IAÇU. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012 E O TERÇO DE FÉRIAS. VERBA NÃO ADIMPLIDA. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. APELO INTERPOSTO PELO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos recursos simultâneos de apelação nº 8000037-91.2023.805.0090, oriundos da comarca de Iaçu, em que figuram, como apelante/apelada, Ana Marilda Moreira Costa, e, como apelante/apelado, Município de Iaçu.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo réu e, de outra banda,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5